Tribunal: TJES
Processo: 0017440-18.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017440-18.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reduziu em 90% o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON. O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise dos critérios legais para a fixação da multa e à falta de fundamentação para o percentual de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a redução da multa administrativa, por supostamente não analisar os critérios legais de sua fixação e não fundamentar o percentual da redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio para a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve vício de omissão, uma vez que o acórdão analisou expressamente os critérios legais para a aplicação da sanção, concluindo que a Administração Pública deu peso excessivo à condição econômica do infrator em detrimento da gravidade da infração e da vantagem auferida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 18, § 1º, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 27.02.2024; TJES, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu em 90% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em desfavor de MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

Em suas razões (id. 11308974), o embargante sustenta que houve:
(i)
omissão
quanto à análise da fixação da multa com base nas normas legais de regência, que estabelecem critérios objetivos;
(ii)
alega que a expressiva redução da penalidade esvazia o caráter pedagógico e punitivo da sanção;
(iii)
aduz que a ausência de explicação clara sobre os parâmetros adotados para justificar o percentual de redução afronta os princípios da proporcionalidade e da transparência.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando
mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido da manifesta desproporcionalidade da multa administrativa originalmente aplicada.

Ademais, contrariamente ao que alega o embargante, o acórdão não deixou de analisar a sanção sob a ótica dos critérios legais, notadamente aqueles previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A questão, na verdade, foi ponto nevrálgico da análise, que concluiu pela excessiva valoração da condição econômica do infrator em detrimento da gravidade da infração, como se observa dos seguintes trechos:

"[...] comungo do entendimento alcançado pelo Juízo a quo de que o
valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sendo imperiosa a redução da multa [...]

In casu, c
onstato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente
, mormente em relação ao PA 0112-000.875-4,
eis que no cotejo com situação análoga (PA 0112-000.287-6) e os outros dois critérios constantes na lei (gravidade da infração e vantagem auferida), tenho que a fixação da multa violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo Juízo a quo culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.
"

Além disso, em que pese o embargante alegue ausência de fundamentação para o percentual de redução, nota-se que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão, que ponderou a desproporção entre o valor da multa e o bem jurídico tutelado no caso concreto, a saber, vício em aparelho celular de baixo valor, como se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

"Isso porque a multa, fixada pelo descumprimento do que dispõe a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em especial às opções dadas ao consumidor por meio do § 1°, relativa a um aparelho de telefone celular, valorado, aproximadamente, R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), é
demasiadamente desproporcional, ainda que intuito seja também o de impor, à pessoa jurídica penalizada, comportamento distinto daquele adotado na ocasião
."

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)